Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. AQUISIÇÃO EM LOCAL DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA. “FEIRA DO ROLO” DA CEILÂNDIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. CONDUTA DE OCULTAR O BEM. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FIRME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), ante a alegação defensiva de ausência de ciência da origem ilícita do bem adquirido.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O conjunto probatório firme e harmônico, composto por prova oral colhida em juízo, inclusive a confissão, e declarações prestadas em sede policial, evidencia que o réu foi encontrado na posse de aparelho celular produto de roubo, em contexto de aquisição na "Feira do Rolo" de Ceilândia — local notoriamente associado ao comércio de bens de procedência duvidosa —, de pessoa desconhecida, sem documentação idônea.
6. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois os elementos concretos do caso excedem a mera imprudência e demonstram tipicidade subjetiva compatível com o artigo 180, caput, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.